Tribunal: TJPA
Processo: 0810381-74.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810381-74.2024.8.14.0051

APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 081038174.2024.8.14.0051
ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA NASCIMENTO
DEFENSORA: EULA PAULA FERNANDES – OAB/PA 14515A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO
REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eduardo Oliveira Nascimento contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 770 dias-multa. A condenação se baseou em apreensão de entorpecentes (maconha e cocaína) transportados em bagagem pessoal, após abordagem motivada por denúncia anônima. A defesa pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na abordagem, por ausência de justa causa, e consequente absolvição por falta de prova válida da existência do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pela polícia militar com base exclusiva em denúncia anônima possui validade jurídica; (ii) estabelecer se, desconsideradas as provas obtidas ilicitamente, subsistem elementos probatórios válidos para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos próprios policiais militares confirmam que a abordagem do recorrente e da coacusada decorreu unicamente de denúncia anônima recebida em ronda, sem verificação prévia, diligência investigativa, ou fundadas razões objetivas para justificar a busca pessoal e veicular.

A justificativa apresentada — "nervosismo" e "cuidado excessivo com a bolsa" — não configura, por si só, hipótese legal de fundada suspeita exigida pelos arts. 240 e 244 do CPP, tampouco se qualifica como flagrante delito.

A ausência de mandado judicial, de circunstâncias urgentes verificáveis e de consentimento válido do abordado, somada à inexistência de registro audiovisual da diligência, reforça a ilicitude do ato de busca, contaminando todas as provas dele derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A jurisprudência do STJ (RHC 158.580/BA e HC 768.440/SP) e do STF (HC 208.240/SP) estabelece que a realização de busca pessoal exige standards probatórios objetivos, não se admitindo ações fundadas em denúncias genéricas ou impressões subjetivas.

A tentativa de justificar a diligência pelo “nervosismo” do suspeito encontra-se dissociada do entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina).

O precedente recente do STJ (AgRg no HC 888.216/GO), que admite o nervosismo como justificativa para abordagem, não é aplicável ao caso, diante da ausência de elementos adicionais relevantes e da existência de divergência jurisprudencial ainda não pacificada.

A ausência de prova autônoma, válida e independente da diligência ilícita impede a subsistência do decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de busca pessoal e veicular fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia ou elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita, é ilícita e viola o art. 5º, LVI, da CF/88 e os arts. 240 e 244 do CPP.

As provas obtidas em decorrência de busca ilegal, incluindo confissões e depoimentos subsequentes, devem ser desentranhadas por força da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Inexistindo provas válidas da existência do fato criminoso, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Reconhecida a nulidade das provas e ausente necessidade cautelar concreta, deve ser revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, 244, 386, II, e 316, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

Você disse:

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 081038174.2024.8.14.0051
ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA NASCIMENTO
DEFENSORA: EULA PAULA FERNANDES – OAB/PA 14515A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO
REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO OLIVEIRA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, o qual o condenou, pela prática do crime previsto no art.33, caput, c/c art.40, inciso V, da Lei n.º11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A coacusada FABIANA MAQUINÉ DE OLIVEIRA foi absolvida da imputação.

A denúncia atribui ao apelante o transporte interestadual de entorpecentes — 4,236kg de maconha e 2,150kg de cocaína — acondicionados em tabletes ocultos em bagagem, tendo sido abordado em veículo de transporte de passageiros após denúncia anônima, a qual foi recebida por policiais militares que realizavam ronda nas proximidades do porto fluvial da cidade.

A defesa, em suas razões alega em síntese, a nulidade das provas produzidas, porquanto derivadas de busca pessoal e veicular realizada sem justa causa e sem elementos objetivos prévios que configurassem fundadas razões, sustentando que a diligência foi motivada exclusivamente por denúncia anônima e impressões subjetivas. Requer, com fundamento no art.5º, inciso LVI, da Constituição Federal, o reconhecimento da ilicitude da prova e a absolvição do apelante com base no art.386, II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso, posição que foi integralmente ratificada pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à legalidade das provas que lastrearam a condenação do apelante, notadamente quanto à validade da busca pessoal e veicular que culminou na apreensão de entorpecentes em seu poder.

Sustenta a defesa a nulidade das provas colhidas, sob o argumento de que o ingresso policial no veículo foi deflagrado unicamente com base em denúncia anônima, desprovida de diligência prévia de verificação, não se configurando as fundadas razões exigidas pelos arts.240 e244 do Código de Processo Penal, tampouco hipótese de flagrante delito.

Alega que tal circunstância torna ilícita toda a cadeia probatória subsequente, atraindo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com o consequente reconhecimento da nulidade das provas e absolvição do apelante.

Com razão a defesa.

Segundo o que se depreende dos autos, os policiais militares
João Quirino da Fonseca Neto
,
Relrison Silva Feitosa
e
Janailson de Oliveira
(comandante da guarnição), todos lotados no 35º Batalhão da Polícia Militar, relataram em juízo que se encontravam em ronda nas imediações do Porto do DER, quando foram abordados por uma pessoa não identificada que, de forma anônima, informou que um casal, oriundo da embarcação “São Bartolomeu”, proveniente de Manaus, trazia consigo uma bolsa que “não permitia que ninguém tocasse”.

O policial
João Quirino da Fonseca Neto
afirmou que, após receberem a informação, deslocaram-se até o local e visualizaram um táxi modelo Tracker branco, ocupado pelo casal, decidindo realizar a abordagem e proceder à busca pessoal e veicular. Declarou que a bolsa de cor rosa, pertencente à mulher, foi aberta e, em seu interior, encontraram tabletes de substâncias entorpecentes.

O policial
Relrison Silva Feitosa
, em relato convergente, confirmou que a diligência foi motivada por informação anônima, sem identificação do comunicante, e que não houve qualquer acompanhamento prévio do casal, tampouco diligências de confirmação do teor da denúncia. Explicou que a equipe apenas recebeu a indicação de que “
duas pessoas haviam saído da embarcação com uma bolsa
”, motivo pelo qual decidiram abordar o táxi logo que o visualizaram trafegando.

Por fim, o comandante
Janailson de Oliveira
, conforme termo colhido ainda na fase inquisitorial, ratificou que o ponto de partida da ação foi a denúncia anônima recebida no local da ronda, não tendo havido qualquer mandado judicial, ordem superior formal ou situação flagrancial previamente constatada.

A partir dos próprios depoimentos policiais, observo que a busca foi deflagrada
sem elementos objetivos e concretos anteriores
à revista, mas sim com base em simples relato anônimo, genérico e não verificável.

A denúncia se limitou a afirmar que o casal demonstrava “
nervosismo
” e “
muito cuidado com a bolsa
”, o que, em termos jurídicos, é absolutamente insuficiente para caracterizar fundada suspeita de crime.

A bem da verdade, trata-se de comportamento perfeitamente compatível com o exercício regular do direito de preservar pertences pessoais.

Desse modo, me parece que a busca pessoal e veicular que culminou na apreensão dos entorpecentes carece de justa causa e configura prova obtida por meio ilícito. Por consequência, todos os elementos dela derivados — a apreensão da droga, o auto de prisão em flagrante, os depoimentos e até a confissão do réu, produzida após a abordagem — encontram-se contaminados pela ilicitude originária, atraindo a incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado em casos de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de posse de armas proibidas ou objetos que constituam corpo de delito.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, fixou
a tese dos
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a diligência
(STJ - RHC: 158580 BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, reforçou que
a fuga repentina, embora possa configurar fundada suspeita, deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada unicamente em relatos policiais
(STF - HC: 208240 SP, Rel. Edson Fachin, julgado em 28/02/2023, DJe 02/03/2023).

Mais recentemente, o STJ, no HC 768.440-SP,
reiterou a necessidade de um especial escrutínio sobre o depoimento policial, diante da possibilidade de criação de narrativas para legitimar a diligência
, enquanto não houver uso generalizado de
bodycams
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

É crucial destacar que tanto o STJ (HC 973.299) quanto o STF (HC 208.240/SP) já consolidaram o entendimento de que o aparente nervosismo ou a mera apreensão de drogas em via pública não justificam, por si sós, a abordagem ou o ingresso em domicílio do suspeito (vide HC 896902).

Essas diretrizes são perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, que destaca
a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação a direitos civis.

Não desconheço, todavia,
recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
16/09/2025
, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa,
indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ
diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte.

Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento
não guarda similitude fática
com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente, a única justificativa para a abordagem foi tão somente um suposto “nervosismo” manifestado pelo agente - registro, circunstância comprovada apenas pelos relatos dos policiais que lhe abordaram -
ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão, constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.

Em
c
ontraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que
as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais
, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que os elementos descritos na narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes destoam das fórmulas legais e jurisprudenciais supracitadas.

Da análise da prova oral, extrai-se que o único motivo apresentado para a revista pessoal no recorrente teria se fundado em um suposto
nervosismo
por ele apresentado antes da busca e, após esta, uma busca veicular sem que nenhuma situação de flagrante delito tenha sido constatada ou descrita de forma objetiva e documentada adequadamente nos autos.

Além disso, essa circunstância relatada, a meu ver, é
pouco verossímil
, sobretudo porque está
completamente desacompanhada de adequado detalhamento e registro idôneo nos autos
, sem falar na inexistência de outros elementos probatórios adicionais a corroborar tal versão.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes dos envolvidos, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Quer dizer, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos,
não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas dentro do imóvel do apelante constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas das buscas pessoal e veicular, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver
o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
.

§

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do
art. 316,
caput
, do CPP
.

§
Ordenar a expedição de

Alvará de Soltura

em favor do recorrente no BNMP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025